Tribunal: STF
Processo: HC 266992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS SUBJETIVO E OBJETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente, que cumpre pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em decorrência de condenações pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, requereu ao Juízo das Execuções Penais a retificação dos cálculos referentes à progressão de regime prisional, pedido que foi indeferido.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a correção da data-base para progressão de regime.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A instância antecedente fixou como marco inicial para a progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu, de forma cumulativa, os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Assim, no caso concreto, tendo sido o requisito subjetivo o último a ser implementado, é a partir de seu implemento que se fixa o marco inicial para a nova progressão. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.